Tribunal: TJBA
Processo: 8001690-65.2023.8.05.0014
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001690-65.2023.8.05.0014 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAR MECHANIC COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA Advogado(s): HELMOUTH PEREIRA PINHEIRO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE, EM MOMENTO ADEQUADO, PELO JUÍZO DE ORIGEM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por empresa autora contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 321, parágrafo único, do CPC, por suposta ausência de emenda da inicial. A controvérsia decorre do não exame, pelo juízo de origem, do pedido de gratuidade de justiça formulado desde a inicial. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de apreciação do pedido de justiça gratuita inviabiliza a extinção do processo pelo não recolhimento de custas; (ii) analisar a correção da sentença que indeferiu a inicial com fundamento em vício inexistente. III. Razões de decidir 3. O CPC determina que o pedido de justiça gratuita deve ser apreciado pelo magistrado antes da exigência de preparo ou custas (art. 99, §§ 2º e 7º). 4. A ausência de decisão sobre o pleito de assistência judiciária gratuita configura error in procedendo, pois a extinção do processo, sem resolução do mérito, foi decretada com base em pressuposto equivocado. 5. O juízo não poderia extinguir o feito sem previamente analisar o pedido de gratuidade, sob pena de violar o direito de acesso à justiça (CF/1988, art. 5º, XXXV). 6. Impõe-se a anulação da sentença, com retorno dos autos à origem para apreciação do pedido de gratuidade e regular prosseguimento da ação. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso provido. Tese de julgamento: "É nula a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito por ausência de recolhimento de custas, quando pendente de apreciação o pedido de justiça gratuita formulado pela parte autora." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 99, §§ 2º e 7º; 290; 321, parágrafo único. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos o recurso de apelação nº 8001690-65.2023.8.05.0014, oriundo da comarca de Araci, em que figura, como apelante, CAR MECHANIC COMERCIO DE PECAS PARA MOTOS LTDA , e, como apelado, BANCO BRADESCO SA. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO à apelação, pelas razões contidas no voto condutor.